Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013194-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE CRISTINA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 084.092.864-59 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RAI N. 1013194-96.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Indenização Securitária com Dano Moral, majorou os honorários periciais anteriormente fixados de R$ 600,00 para R$ 3.000,00, diante da complexidade do trabalho e da especialização exigida para a realização da perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a majoração dos honorários periciais pelo juízo de origem, considerando os critérios legais de complexidade, qualificação técnica do perito e adequação ao valor médio praticado na jurisdição local.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais é prerrogativa do juiz, conforme o poder de direção do processo previsto no CPC, devendo considerar a complexidade da prova técnica, o grau de especialização do profissional nomeado e os valores usuais praticados.

4. O valor de R$ 600,00 anteriormente arbitrado mostrou-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho técnico requerido, sendo legítima a majoração para R$ 3.000,00, valor este fundamentado em justificativas prestadas pelo perito e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários periciais, quando fundamentada na complexidade do trabalho técnico e na qualificação do perito, está inserida na esfera de discricionariedade técnica do juízo, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 139, VI, 465, §1º, e 95, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.463.845/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.11.2019; TJMT, AI 1012143-50.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED SEGURADORA S.A.
(Id- 282753889), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mutum/MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA com DANO MORAL em face do UNIMED SEGURADORA S.A.
nº. 1001894-44.2023.8.11.0086, proposta por
ROSIMEIRE CRISTINA RAMOS DOS SANTOS
, com o objetivo de reformar
decisão que majorou honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em ação de cobrança de seguro.

Alega a parte Agravante que:

A decisão agravada foi publicada no dia 15/04/2025, sendo o recurso tempestivo em razão de feriados e ponto facultativo reconhecidos no calendário forense do TJMT.

O agravo é cabível, pois a majoração dos honorários periciais pode causar lesão grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.015, II, do CPC, e conforme entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do referido rol (Tema Repetitivo 988).

A decisão majorou os honorários periciais de R$ 600,00 para R$ 3.000,00, sem complexidade extraordinária que justificasse tal aumento.

Há urgência na apreciação do recurso, pois o pagamento imediato da verba pericial pode acarretar dano irreversível.

A perícia é simples, sem necessidade de especialista, e se destina apenas à avaliação médica de suposta lesão no ombro da autora.

Em suas palavras, a Agravante defende:

"A majoração dos honorários periciais para R$ 3.000,00 mostra-se exorbitante e incompatível com a natureza da perícia designada, que consiste em perícia médica única e direta, sem qualquer elemento de complexidade que justifique tal valor."

"O trabalho do perito não exige conhecimento técnico especializado além da formação médica generalista, não havendo justificativa para valores elevados."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade previstos no art. 8º do CPC.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ, que orienta os valores de perícias médicas em processos com gratuidade de justiça, estabelece parâmetro muito inferior ao valor fixado.

Jurisprudência recente do TJMT e do TJPR confirma a possibilidade de redução de honorários periciais fixados em montantes desproporcionais.

Sustenta ainda que:

A decisão de majoração, sem o devido contraditório, viola o direito da parte requerida.

O perito, ciente de honorários fixados em valor menor desde o início, evitaria prejuízos futuros e promoveria maior segurança jurídica.

A Agravante não visa desvalorizar o trabalho do perito, apenas adequar a verba honorária à realidade e à simplicidade da perícia.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o pagamento dos honorários majorados.

Seja conhecido e provido o agravo, reformando a decisão para reduzir os honorários periciais ao valor inicial de R$ 600,00 ou, alternativamente, ao máximo de R$ 1.400,00.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-283169393.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-289586879.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pela ausência de interesse na intervenção ministerial - Id-291627376.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA com DANO MORAL
, com o objetivo de reformar
decisão que majorou honorários periciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em ação de cobrança de seguro.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Sobre o caso, é prerrogativa do juiz, no exercício do seu libre poder de direção do processo, estipular valor de honorários periciais por meio de parâmetros que atendam à complexidade do trabalho, à qualificação profissional e à remuneração média paga, no âmbito da jurisdição de origem.

Como bem realçado pelo Juízo singular, restou observado nos autos principais que o valor dos honorários periciais encontra-se baixo para a realização do trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
no campo de seu grau de especialização.

Logo, correto se faz a majoração do perito anteriormente fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, o valor majorado esta em observância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É certo ainda que o
expert
apresentou as justificativas para majoração de seu trabalho.

Dessa forma é de se manter inalterada a decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025